Tribunal: TJES
Processo: 0031435-33.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031435-33.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON QUEIROZ NASCIMENTO e outros

APELADO: RAFAEL CASCAES FIORETTI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AUTORAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PUBLICAÇÃO INDEVIDA DE ARTIGO ACADÊMICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECONVENÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o requerido a se abster de utilizar artigo acadêmico do autor sem autorização, divulgar a retificação da autoria, promover a exclusão da publicação no congresso e indenizar por danos morais.
2. Decisão integrativa condenou o autor ao pagamento de multa por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se houve apropriação indevida de artigo acadêmico pelo requerido, caracterizando ato ilícito passível de indenização por danos morais.
2. Há ainda a discussão sobre a obrigatoriedade de condenação do reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios diante da improcedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O conjunto probatório demonstra que a submissão do artigo acadêmico ao congresso ocorreu com a anuência dos autores, sendo que a publicação indevida decorreu de erro administrativo da instituição organizadora, não havendo ato ilícito imputável ao requerido.
2. A improcedência da reconvenção impõe a condenação do reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 1º, do CPC.
3. A multa por embargos protelatórios deve ser afastada, pois os embargos possuíam fundamento legítimo e não caracterizavam intento meramente procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
“1. Não há ato ilícito passível de indenização quando a publicação indevida de artigo acadêmico decorre de erro administrativo da instituição organizadora. 2. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, independentemente do resultado da ação principal. 3. A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de intento procrastinatório.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade suscita em contrarrazões; conhecer do recurso interposto por Edson Queiroz Nascimento, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, e dar-lhe provimento; conhecer do recurso interposto por recurso de Rafael Cascaes Fioretti e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031435-33.2014.8.08.0024

APTE/
APDO
:
EDSON QUEIROZ NASCIMENTO

APDO/
APTE
:
RAFAEL CASCAES FIORETTI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado,
trata-se de apelações cíveis interpostas em face da
sentença que
julgou

“
parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos formulados em reconvenção para condenar o requerido em: a) se abster de utilizar, divulgar ou publicar o artigo do autor como se fosse de sua autoria, em qualquer meio, ainda que de cunho acadêmico, sob pena de multa de 10.000,00 (dez mil reais) por infração; b) divulgar a retificação da autoria do trabalho levado à publicação no 5º Congresso Nacional de Controladoria e Finanças & Iniciação Científica em Contabilidade realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, por 3 (três) vezes na imprensa que atinja toda a localidade do Estado de Santa Catarina, e, também, no Estado do Espírito Santo, na forma do inciso III, do art. 108, da lei n. 9.610/98; c) promover junto a Universidade Federal de Santa Catarina, no prazo de 10 (dez) dias, a exclusão do trabalho “Geração de Crédito de Carbono: Uma análise do processo produtivo de Indústria de Reforma de Pneus” constante como apresentado e publicado nos anais em nome do requerido e de Luiz Claudio Louzada no 5º Congresso Nacional de Controladoria e Finanças & Iniciação Científica em Contabilidade realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, em razão da autoria do trabalho pertencer ao autor, devendo a referida situação constar de seu sistema de divulgação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e, d) indenizar o autor, a título de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do presente arbitramento”,
bem como
custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação.

N
a decisão integrativa,
em sede de
embargos de declaração, condenou o autor/embargante ao pagamento de multa por recurso protelatório à razão de 2% sobre o valor da causa.

Passo, primeiramente, ao exame das questões preliminares suscitadas pelas partes.

I –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
DO RECURSO DE EDSON QUEIROZ NASCIMENTO,
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Arguiu
o recorrido
RAFAEL CASCAES FIORETTI

que
o recurso de apelação
interposto por
EDSON QUEIROZ NASCIMENTO

não
expressa
impugn
ação
especificamente a
sentença apelada
,
razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão ao Apelado. E assim digo porque a parte recorrente insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá ser conhecido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada
em contrarrazões
.

É como voto.

II –

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA
POR
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA

O
recorrente
EDSON QUEIROZ NASCIMENTO
sustenta a
nulidade da sentença,
ao argumento de que
era
necessária a abertura de prazo para impugnação ao documento apresentado pela UFSC à
s fls. 295/296
, que em resposta
a
o ofício enviado pelo d. Juízo, informou que o requerido/apelante efetuou o pagamento de taxas e compareceu ao Congresso, razão pela qual
foi
publicado o artigo.

Com isso, uma vez que alega não ter comparecido ao Congresso,
não apresentando tese para publicação,
pretende a
anulação
da sentença para
que possa impugnar
o documento.

Pois bem.

De fato, a juntada de documento novo aos autos impõe a intimação das partes para que sobre ele possam se manifestar, nos termos do art. 436 do CPC.

Na hipótese vertente, após a juntada do documento de fls. 295/296, não foi providenciada a intimação das partes para aludido fim, mas sim para a apresentação de memoriais, na forma escrita.

Nesse sentido, após devidamente intimado, o requerido/apelante efetivamente manifestou-se acerca do documento em sede de memoriais (fls. 309/323), trazendo, inclusive, outros documentos que, segundo alega, infirmam aquele (fls. 324/328).

A respeito desses documentos, vê-se também que o autor/apelado já se manifestou, conforme contrarrazões colacionadas ao id n. 7360694.

Nesse jaez, embora não observado estritamente o procedimento previsto na legislação processual de regência, o que se observa é que as partes já puderam efetivamente se manifestar acerca de todos os documentos trazidos aos autos, daí porque, na esteira da jurisprudência do C. STJ, não há que se falar em nulidade, porquanto esta depende da demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.449.212/RN, rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de 16/12/2015).

D
esse modo,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

III –
MÉRITO:
APELO DE EDSON QUEIROZ NASCIMENTO

Pretende o apelante a reforma da
sentença
que o condenou ao pagamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do presente arbitramento,
a título indenização por
danos morais.

No caso dos autos, a
pretensa
violação ao direito personalíssimo
teria advindo
da publicação de produção intelectual em trabalho de conclusão de curso (TCC) do aluno/recorrido, como se fosse sua produção pelo professor/orientador.

Pois bem. A indenização por danos morais é devida quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Na hipótese vertente, a r. sentença baseia-se na premissa de que o apelante teria cometido plágio ao inscrever o trabalho do apelado em um congresso, como se fosse de sua própria autoria. Como um dos elementos de convicção determinantes, indicou o ofício de fls. 295/296, oriundo da UFSC, onde restou consignado que “como para participar do evento e apresentação do trabalho havia a necessidade de estar inscrito, presume-se que houve a apresentação do artigo por parte do sr. Edson Queiroz Nascimento”.

Todavia, vê-se que o apelante, na condição de orientador acadêmico, comunicou aos alunos que realizaria a apresentação do trabalho na fase de pré-qualificação do congresso. Contudo, destacou que os autores do estudo (apelado e outro coautor) deveriam providenciar suas respectivas inscrições para possibilitar a publicação, conforme reconhecido tanto pelo Apelado quanto pelo coautor.

Os depoimentos prestados pelos coautores do trabalho contradizem a tese inicial de apropriação indevida, uma vez que ambos confirmaram terem consentido com a apresentação na fase de pré-qualificação do congresso realizado pela UFSC, como se vê especialmente às fls. 289 e 291.

O cerne da controvérsia reside no fato de que a UFSC, ao publicar o trabalho, não incluiu os nomes dos autores, mas é incontroverso que estes não efetuaram o devido cadastramento.

As condutas atribuídas ao apelante consistem na apresentação do trabalho na fase de pré-qualificação com a anuência expressa dos autores e no pagamento de sua própria taxa de inscrição para participação no congresso.

A partir desse ponto, todavia, o que se percebe é que os desdobramentos seguintes ocorreram independentemente da intervenção do recorrente, em razão de não haver ele comparecido ao indigitado Congresso da UFSC, conforme atesta a lista de presença fornecida pelo seu empregador (fls. 324/328).

O ofício expedido pela UFSC (fls. 295/296) é categórico ao dispor que "para que houvesse a publicação do artigo nos anais do Congresso, seria necessário que um dos autores realizasse a apresentação do trabalho, além de estar regularmente inscrito no evento".

Nesse sentido, ao que se vê, ainda que tenha realizado a submissão do trabalho, o apelante o fez com o intuito exclusivo de auxiliar seus alunos, os verdadeiros autores, orientando-os para que providenciassem suas inscrições e assegurassem a publicação e defesa do estudo.

A interpretação de que o apelante teria se apropriado indevidamente do trabalho resulta de um equívoco da UFSC, que
presumiu
, de
forma equivocada
, a sua participação no evento.

Os fatos demonstram, em verdade, um erro administrativo da UFSC, que surpreendeu todos os envolvidos, inclusive o apelante, ao publicar o trabalho sem a devida conferência da presença de um dos autores no evento, do registro dos participantes e do professor apresentante.

Portanto, tenho que resta ausente o ato ilícito (art. 186, CC/02) a ensejar a consequente reparação (art. 927, CC/02), daí porque a improcedência do pleito autoral é medida impositiva.

Pelo exposto, conheço do recurso de
EDSON QUEIROZ NASCIMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, I, do CPC. As verbas de sucumbência devem ser suportadas pela parte autora/recorrida. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa, em atenção aos parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

IV – MÉRITO: APELO DE RAFAEL CASCAES FIORETTI

Pretende o recorrente a condenação do recorrido/reconvinte no pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

Pois bem. A reconvenção tem natureza jurídica de ação, sendo o meio pelo qual a parte ré dispõe para formular pedido em face da autora, consistente em pretensão própria e autônoma (artigo 343 do Código de Processo Civil).

Conquanto a reconvenção seja processada em conjunto, deve-se reconhecer que o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na aludida via processual. Veja-se:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção
, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

A propósito, dada a sua autonomia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta”
(AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

É que a sucumbência, enquanto consequência inevitável do êxito da parte, atrai a condenação em honorários advocatícios à parte contrária, consoante previsão do artigo 85 do Código de Processo Civil, que são incorporados ao patrimônio do advogado do vencedor.

Com isso, diante da improcedência da reconvenção, deve o reconvinte ser condenado ao pagamento de honorários em favor do causídico do reconvindo, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre
o valor atribuído a causa/reconvenção.

Por consequência do provimento que ora se impõe, necessária a reforma da sentença que ao opor embargos de declaração por omissão acerca da condenação do reconvinte em honorários sucumbenciais, aplicou multa por recurso protelatório.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Assim, conheço do recurso
de
RAFAEL CASCAES FIORETTI

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o reconvinte/apelado ao pagamento de honorários advocatícios em
10
% (
dez

por cento) sobre
o valor atribuído a reconvençã
o
;
e afastar a multa por embargos protelatórios fixada em sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.